Tribunal: TJDFT
Processo: 0007375-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEIS. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PROVAS DA DIFUSÃO ILÍCITA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE FRACIONADO EM VÁRIAS PORÇÕES. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ARTIGO 42 DA LAD. MANUTENÇÃO. CULPABILIDADE. VÁRIAS MUNIÇÕES E ARMA. INALTERADA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 399, §2o, do Código de Processo Penal estabelece o princípio da identidade física do juiz, todavia tal princípio pode ser mitigado quando o magistrado encontra-se afastado de suas atribuições (convocação, licença, férias, promoção), para que não haja demora na prestação jurisdicional.
2. Conquanto a Juíza Titular não estivesse sob a égide de nenhuma das condições excepcionais citadas, estando, portanto, vinculada a proferir a sentença, o acolhimento da aludida nulidade, remetendo-se os autos à Vara respectiva para que seja proferida a sentença por ela, não surgirá efeito, tendo em vista que a referida Magistrada está em gozo de licença maternidade. Ademais, a Juíza Substituta teve acesso amplo às provas juntadas aos autos e a gravação dos depoimentos e do interrogatório na audiência de instrução.
3. Os depoimentos dos policiais, que na qualidade de agentes públicos possuem presunção de veracidade e de legitimidade, gozando de relevante força probatória, aliado ao laudo pericial são suficientes para comprovar a autoria do réu nos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, não havendo falar em absolvição.
4. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei no 11.343/2006, quando as circunstâncias da prisão, a quantidade de droga apreendida e o modo como ela estava acondicionada, aliado ao resultado negativo do uso da droga pelo réu no exame toxicológico, evidenciam que o entorpecente se destinava à difusão ilícita, mormente quando o local da abordagem já era conhecido como área de tráfico de drogas pelos policiais e um popular informou a movimentação de tráfico na residência, não sendo, assim, condizente com a condição de mero usuário.
5. Tratando-se de réu reincidente, não há falar em aplicação do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), uma vez que não preenchido um de seus requisitos.
6. A natureza (cocaína) e a quantidade de droga apreendida, na posse da agente, justificam a análise desfavorável da circunstância judicial específica do art. 42 da Lei no 11.343/2006.
7. A quantidade de 80 (oitenta) munições de calibre .22 apreendidas na posse do réu, juntamente com a arma de fogo de mesmo calibre, não pode ser considerada irrelevante ou normal para o tipo, a ponto de se fixar a pena no mínimo, pois demonstra que a culpabilidade do acusado foi exacerbada apta a ser analisada de forma desfavorável.
8. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
9. Recurso parcialmente provido.